Tribunal: TJPA
Processo: 0005463-84.2018.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005463-84.2018.8.14.0014

APELANTE: DHEMISON DO NASCIMENTO PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0005463-84.2018.8.14.0014.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DE CAPITÃO POÇO/PA.

APELANTE: DHEMISON DO NASCIMENTO PINHEIRO
(ADV: MOACIR NUNES DO NASCIMENTO – OAB/PA Nº 7491).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

REVISORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.
RECONHECIMENTO EM DESACORDO AO ART. 226 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO RESPALDADA CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. PLEITO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INCABÍVEL. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CARACTERIZADAS NA AÇÃO DELITUOSA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL. INEFICAZ.
MUDANÇA DE REGIME PARA MENOS GRAVOSO. INVIÁVEL.QUANTUM DA PENA. DE OFÍCIO, ADEQUAÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO FACE À INDICÊNCIA DO CRIME CONTINUADO. DOIS DELITOS DE ROUBO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime de roubo, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição por negativa de autoria ou insuficiência de provas, tampouco desclassificação para o crime de furto, destacando-se a palavra das vítimas, segura, harmônica e convergente e revestida de fortes elementos de credibilidade para a responsabilidade penal do apelante pelo crime imputado, sendo a manutenção da condenação medida impositiva.

2.

De ofício, adequação do aumento calculado em razão de dois delitos praticados em continuidade delitiva. Aplicação da fração mínima.

3.

Inalterado o regime semiaberto para início de cumprimento de pena, justificado em decorrência do
quantum
estipulado.

4.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de fevereiro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
DHEMISON DO NASCIMENTO PINHEIRO
, por intermédio de seu Advogado constituído, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de Capitão Poço/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 157, caput, c/c art. 71, ambos do Código Penal (ID 14166311).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença condenando o apelante pela prática do delito previsto no artigo 157, caput, c/c art. 71, ambos do Código Penal, impondo-lhe a sanção de

05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão,

a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, fixadas no valor unitário mínimo
(ID 14166343).

Em suas razões recursais, a defesa aduziu que o ato de reconhecimento
não observou o disposto no art. 226 do CPP; alega negativa de autoria, e pleiteia a
reforma da r. sentença vergastada, quanto a absolvição do ora apelante, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, em atenção ao princípio do
in dubio pro reo
. Alternativamente, requer a desclassificação da imputação de roubo simples para furto e, subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria aplicada, com a reanálise dos antecedentes e atenuantes do apelante, e consequente alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda (ID 17864136).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do apelo, com a devida manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 17864142).

De igual forma, a Procuradoria de Justiça, nesta segunda instância, emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 17945208).

É o relatório.

À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP, NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa postulou pela absolvição do recorrente, sustentando a não observância ao procedimento disposto no art. 226 do CPP, bem como, negativa de autoria e insuficiência probatória.

Pois bem, nesse aspecto, verifico que as provas coletadas são suficientemente aptas a embasar uma condenação, visto que
todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, foram corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa. Vejamos.

Narra a denúncia, em síntese, que na data de 23/07/20018, por volta das 21;30 horas, nas proximidades do Conjunto Residencial Jardim Goiania, no Município de Capitão Poço, o denunciado DHEMISON DO NASCIMENTO PINHEIRO, invadiu, sucessivamente, a casa das vítimas Antônia Ieda de Aviz Marques e Alana Therezinha Cunha Silva, moradoras do referido conjunto e , mediante violência e grave ameaça, utilizando um terçado, abordou as pessoas que ali estavam e delas subtraiu diversos bens descritos na peça vestibular. A vítima Alana, após o crime, acionou a polícia militar que, após diligencias, logrou êxito na prisão em flagrante do denunciado, nas proximidades do local do fato, ainda na posse dos objetos roubados. Em seu interrogatório policial o acusado confessou a autoria delitiva.

Com efeito, embora o reconhecimento realizado pelas vítimas, não tenha observado o regramento do art. 226 do CPP, constato que o édito condenatório se fundamentou não apenas no reportado reconhecimento do apelante, preso em flagrante nas proximidades do local em que praticou o delito, mas também vem lastreado em provas robustas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, consistente nos depoimentos das ofendidas, que,

em audiência ratificaram o reconhecimento do apelante de forma indubitável, com plena convicção, sem restar qualquer dúvida, como sendo o autor do delito, descrevendo inclusive as roupas e características físicas do agente criminoso.

Segundo declarações da vítima ANTONIA IEDA DE ALVIZ MARQUES, em sede de juízo, reconheceu o apelante como autor do delito através das roupas que ele estava usando, uma calça jeans e blusa vermelha, que o réu puxou o seu cabelo, lhe ameaçou com um terçado e ficou bagunçando toda a casa atrás de dinheiro, por isso memorizou as roupas que ele estava usando, e na delegacia, assim que o viu, o reconheceu sem qualquer dúvida.

A outra vítima, ALANA TEREZINHA CUNHA SILVA, declarou em sede de juízo que reconhece o apelante sem nenhuma dúvida, através de sua fisionomia e roupas que estava usando, blusa vermelha e calça, além de que é moreno usava boné e tatuagem no braço

Verifico que a versão de ambas as vítimas é coerente, harmoniosa, pois narram de forma minuciosa, com extrema clareza a prática delitiva, em todas as suas etapas, destacando que o apelante bagunçou as casas, entrou com terçado, exigia celulares, destacando que nas duas residências havia crianças que forram aterrorizadas e ficaram muito abalados com a ação criminosa, acrescentaram ainda, que o apelante agiu com agressividade, apresentava claro sinal de estar embriagado e drogado e fez ameaças de morte caso fosse seguido, dessa forma, o reconhecimento fotográfico não possui o condão de macular as demais provas colhidas no decorrer da instrução.

A respeito, importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

(...)

(AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

O apelante, por sua vez, em seu interrogatório judicial, apenas repetia a informação de estar bebendo, desde cedo, na casa de colegas e ter tido um apagão, lembrando apenas do momento em que já se encontrava em Delegacia, não tendo ciência, nem recordando de nada evolvendo o fato delituoso, nesse aspecto, as
alegações da defesa se encontram isoladas e destoantes das demais provas dos autos, porquanto o apelante não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

Nesse diapasão, destaco
os depoimentos dos policiais, narrando em juízo, detalhadamente, como se deu a prisão em flagrante do apelante, com o reconhecimento deste sendo o autor do delito, corroborando, assim, a versão das vítimas, sendo esses relatos coerentes, coesos e uníssonos.

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos,
que atrelados às demais provas carreadas aos autos, garantem a robustez probatória necessária à condenação do apelante.

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...) 4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Sob esse prisma, as provas trazidas aos autos, depoimentos das vítimas e testemunhas, tanto em sede policial e na fase instrutória, atestam de forma inequívoca a autoria e materialidade delitivas em relação ao delito de roubo simples em continuidade delitiva.
Portanto, não encontrando respaldo a tese defensiva de insuficiência probatória, tampouco, negativa de autoria,
incabível o deferimento do pleito absolutório
, devendo ser mantida a condenação do apelante.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO

No que tange à pretendida
desclassificação do crime de roubo, para furto
, averbo que não assiste razão a defesa, uma vez que foram percorridas todas as fases do delito.

O art. 157 do Código Penal,

caput
, classifica como roubo,

in verbis
, o ato de:
“subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência”

Contudo, analisando os autos, observo através dos depoimentos das vítimas em juízo, que as ofendidas afirmam que o apelante entrou nas residências, portando um terçado, com o qual atemorizava a família das ofendidas, inclusive crianças, causando-lhes o temor necessário para a

caracterização

do

crime de roubo.

Nesse sentido, confira-se alguns trechos das declarações da ofendida Antônia Ieda:

“Que o portão da casa da depoente estava aberto; Que então o réu veio e entrou; Que a depoente tentou fechar a porta, mas não conseguiu; Que o réu entrou na casa da depoente com um terçado bagunçando tudo dizendo que queria dinheiro, telefone; Que o filho da depoente se escondeu praticamente debaixo da cama; Que o réu puxava os cabelos da depoente; Que o réu queria que a depoente forçasse o seu cunhado a entregar o telefone, só que ele não tinha telefone; que entregou um aparelho lanterninha ao réu; Que o réu bagunçou todo o quarto, tudo que tinha no quarto, procurando algo, telefone, dinheiro; Que o réu bagunçou a bolsa da depoente, que como o réu não encontrou nada, ameaçou a depoente de levar a moto da depoente; Que como o réu estava com o braço fora do lugar, não conseguiu levar a motocicleta; Que depois se ajoelhou pedindo para que o réu não levasse a motocicleta, pois o filho da depoente é doente e que a depoente disse ao réu, que a mesma só tinha a moto para cuidar do filho; Que quando viu que não dava para levar a moto e, após, puxar as blusas dos cunhados da depoente, sendo um de 12 e outro de 17, levou uma caixa de som e saiu gritando dizendo que se alguém fosse atrás dele ele mandaria matar”.

Nesse mesmo sentido tem-se trechos extraídos do depoimento da vítima Allana Terezinha:

“ O réu invadiu a casa da depoente; Que no dia, estava em casa a depoente e sua sogra zildete que estavam todos dentro da casa; Que o réu entrou com um terçado e foi logo no filho da depoente, pois o filho da depoente estava com um celular na mão que o filho da depoente se chama Nicolas Gustavo que o filho da depoente tem 6 anos; Que o celular era um 15 prime um que o réu pediu para entregar o celular; Que entregaram; Que depois o real foi até o cunhado da depoente pediu o celular; Que o cunhado da depoente o entregou; Que depois o real arrodeou a mesma atrás da sogra da depoente pedindo o celular dela só que ela não tinha; Que o réu apontou o terçado para a sogra da depoente e eles começaram a gritar, dizendo que ela não tinha ponte viu que o réu foi até o marido da depoente o revistou e viu que ele não tinha também viu que o réu foi embora e disse que se fossem atrás dele, ele iria matá-la.

Ora, importante frisar que o apelante ameaçou de morte as vítimas, caso fosse perseguido, colocando, em uma das residências, o terçado em uma criança de 06 anos, causando-lhe temor.

Desta forma, as palavras das vítimas não deixam dúvidas sobre a ameaça por meio de um terçado que o réu possuía em mãos, bem como evidencia que este artefato foi de crucial importância, reduzindo, sobremaneira, as chances de reação,
e lhes compelindo a agir contra a sua própria vontade.

Restando clara a ocorrência da grave ameaça, aqui demonstrada para que não possa o apelante alegar

cerceamento de defesa
, evidente a conclusão de que não cabe a desclassificação do roubo em questão para aquele correspondente ao crime de furto.

Com efeito, quanto ao momento da consumação do delito de roubo, a teoria adotada no direito penal brasileiro é da
apprehensio
ou
amotio
, segundo a qual basta a inversão da posse do bem, após a cessação da violência ou grave ameaça, sendo desnecessário que a coisa subtraída saia da esfera de vigilância da vítima, ou seja, não se exige a posse mansa e pacífica do bem subtraído pelo agente, durante a ação criminosa.

Convergindo com o exposto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 582, que assim declara:

“
Súmula 582/STJ -
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Essa inversão da posse, vem retratada pelas declarações das ofendidas quando se reportam sobre a recuperação de seus bens que estavam em poder do réu, como também pelo depoimento dos policiais militares Hélio Raimundo Oliveira Siqueira, Walcy Maia da Silva e Jarles Cardoso Santos, que efetuaram a prisão em flagrante do denunciado, os quais reportam a apreensão de bens em em seu poder, fruto da ação delituosa perpetrada contra as ofendidas.

Assim, em que pese o esforço da defesa, percebo que a desclassificação requerida é plenamente inviável, uma vez que a figura típica descrita na denúncia se encontra plenamente formada, não se podendo dar definição jurídica diversa ao fato, pois houve consumação do delito de roubo, do início ao fim, ou seja, o apelante percorreu o
iter criminis
em toda sua extensão.

Pelas razões acima,
rejeito o pedido de desclassificação
sustentado pela defesa.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA

A defesa pleiteia, reforma da dosimetria, sustentando redução da pena base ao mínimo legal, com análise de antecedentes e atenuantes, e imposição de regime aberto para cumprimento da reprimenda, o que
não merece provimento
.

Verifico que a pena base estipulada na sentença condenatória, foi no patamar mínimo legal do delito em apreço, não merecendo apreciação o pleito defensivo, nesse particular, por ser revelar inteiramente ineficaz.

Já na segunda e terceira fase da dosimetria, inexistentes a presença de circunstancias agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição de pena, a considerar, devendo permanecer a pena no quantum estipulado, no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Frente à incidência do
crime continuado
, aplicável a regra disposta no art. 71 do CPB, o juiz sentenciante aplicou a fração mínima, de 1/6 (um sexto), para elevação da pena, considerando à prática delitiva envolvendo duas vítimas, em residências distintas, todavia, realizou cálculo inadequado, elevando a sanção em patamar acima da fração estipulada.

Assim, constato inadequado o patamar aplicado em édito condenatório, e, de ofício, redimensiono a reprimenda, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estabelecendo como pena final o quantum de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa
, fixada no valor unitário mínimo.

Melhor sorte não assiste no tocante à mudança do regime para cumprimento da reprimenda, sustentando aplicação de regime menos gravoso, pois o quantum estipulado justifica a aplicação do regime semiaberto, disposto no art. 33, §2º, “b”, do CPB.

Ante o exposto,
conheço o recurso, nego-lhe provimento,
de ofício, redimensiono a reprimenda do apelante para
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa
mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/02/2025